Tribunal: TJDFT
Processo: 0726679-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. IMÓVEL. OCUPAÇÃO. VALOR DEVIDO. DEPÓSITO EM JUÍZO.

I - Comprovado que a terceira interessada, locatária do imóvel da devedora executada, ocupou o referido bem nos meses indicados pelo magistrado, deve depositar os referidos encargos de locação em juízo, não diretamente para a locadora.

II - Negou-se provimento ao recurso.